Tribunal: STF
Processo: AI 328808
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
COSNTITUIÇÃO.
I. - Execução Fiscal. ICMS. Lei estadual nº 8.198/92.
II. - No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - RE inadmitido. Agravo não provido.